Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-33.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-33.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Licínio de Almeida

Advogado(s)
:
RAMON BALEEIRO SANTOS

APELADO: GIL LEONARDO SOARES MORAIS

Advogado(s)
:
GIL LEONARDO SOARES MORAIS, TADEU SOARES ANDRADE

APELAÇÃO.
AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EM AÇÃO
SOBRE
DIFERENÇA DE VERBAS
DO FUNDEF/
FUNDEB
. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL
. REJEITADA.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS RELATIVAS A JUROS DE MORA INSERIDOS NA CONDENAÇÃO
SOBRE
VERBAS DO FUNDEF/
FUNDEB
. POSSIBILIDADE. TEMA 1.256 DO STF.
ADPF 528/DF
.

CONTRATO SEM LICITAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.